Tribunal: TJDFT
Processo: 0732973-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732973-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA CLEMENTINA GONCALVES, ESPÓLIO DE BENEDITA CLEMENTINA GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE BENEDITA CLEMENTINA GONCALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos no 0013487-09.2016.8.07.0001, determinou prosseguimento do feito com a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse (ID 166518843, processo de referência). Em síntese, a agravante alega que a decisão agravada é contrária ao que ficou decidido no agravo de instrumento n. 0741558-70.2022.07.0000, que decretou a nulidade de todos os atos ocorridos após o falecimento da executada. Assinala que, em 13/07/2023, apresentou pedido de desconstituição da penhora, considerando que o referido ato ocorreu após o falecimento da executada, bem como realizou acordo com a exequente para satisfazer a obrigação na integralidade, o que enseja a extinção da execução pelo pagamento. Não obstante, o Magistrado deixou de homologar o acordo para extinguir a execução. Aduz que o acórdão proferido no agravo de instrumento foi explícito ao declarar nulo todos os atos efetuados após o falecimento da executada em 12/03/2020. A arrematação do imóvel ocorreu em 25/08/2022, ou seja, 17 meses após o falecimento da executada, de maneira que, na visão da agravante, a arrematação também é nula. Diante disso, defende a reforma da decisão agravada com o argumento de que constitui ofensa à hierarquia das decisões judiciais e à coisa julgada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos do decisum. No mérito, pugna pela sua reforma, para que a arrematação também seja declarada nula. Preparo regular no ID 49970954. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 166518843), in verbis: A decisão proferida no Agravo de Instrumento de no 0741558-70.2022.8.07.0000 (ID 158056210) declarou nulo todos os atos processuais que sucederam o falecimento de Benedita Clementina Gonçalves. Observa-se do ID 136330504 que o falecimento de Benedita ocorreu em 12/03/20. A parte executada requereu o cancelamento da penhora do imóvel rural matrícula n.o 16.611, do CRI de Silvânia – GO, alegando que esta ocorreu apenas em 06/07/21. A decisão de ID 165650057 indeferiu o referido pedido sob a justificativa de que a Sra. Benedita foi citada em 22/07/19 (ID 52555857 p.14) e como não adimpliu voluntariamente o débito, o Oficial de Justiça se dirigiu novamente à Fazenda denominada São João do Jurubatuba para realizar a avaliação e penhora do imóvel (p. 17), sendo que a falecida foi intimada pessoalmente deste ato em 30/07/19 (p. 18). Diante disso, restou comprovado que a penhora ocorreu em momento anterior ao falecimento da executada. Entretanto, observa-se das petições de ID 166101748 e 166117191 que as partes firmaram acordo extrajudicial e que a exequente pleiteou a extinção do feito com base no art. 924, II do CPC. O arrematante, por sua vez, se manifestou através da petição de ID 166128563 requerendo o prosseguimento do feito com a expedição da carta de arrematação. Conforme exposto anteriormente, apesar de o E. Tribunal de Justiça ter declarado a nulidade de todos os atos ocorridos após a morte da Sra. Benedita, ficou evidenciado que a nulidade não abrange a arrematação do imóvel adquirido pelo Sr. Márcio Lisboa. Ante o exposto, deve o feito prosseguir com a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse. Entretanto, como o valor executado no presente feito já foi satisfeito pelos executados, a quantia existente na conta judicial referente à alienação do bem deve ser levantada pelo espólio da executada. À Secretaria: Expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão de posse. Destaco que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em análise perfunctória, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Deveras, ficou consignado no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0741558-70.2022.8.07.0000 que “os atos praticados entre a morte da parte e a regularização da representação processual, como a arrematação do bem em leilão, devem ser declarados nulos, consoante dicção do art. 314 do CPC: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”, já que com a arrematação do bem o espólio e os sucessores não tiveram a oportunidade de manifestação nos autos, em evidente prejuízo. Além disso, constou do acórdão: [...] a executada faleceu em 12/03/2020 (id. 136330504), após a intimação da realização de penhora e avaliação do imóvel de propriedade da de cujus em 30.07.2019 (id. 52555857, fls. 18 autos originários), bem como decurso do prazo para a parte executada ofertar pagamento do débito ou opor embargos à execução, em 06.03.2020 (id. 58453208, autos originários). Por conseguinte, após estas movimentações processuais, todos os atos que deveriam contar com a participação da falecida devem ser anulados, uma vez que não houve regularização do polo passivo da demanda, com a inclusão dos herdeiros ou do espólio. À vista disso, em exame sumário, a decisão agravada, ao determinar a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão de posse, parece ir de encontro ao que ficou decido no agravo de instrumento já referido. Sob essa perspectiva, reputo atendido o requisito da probabilidade do direito. Além disso, é prudente a atribuição do efeito suspensivo, a fim de evitar danos às partes. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator